Tribunal: TJSP
Processo: 2070198-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070198-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PAMELA LEITE
DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070198-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.178
HC No 2070198-33.2020.8.26.0000 Campinas
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: PAMELA LEITE DE JESUS
HABEAS CORPUS Execução Criminal Prisão
domiciliar Impossibilidade Pena longa e crime
cometido com violência ou grave ameaça

Pandemia de COVID-19 que não afasta o direito da
coletividade à paz social Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
PAMELA LEITE DE JESUS, alegando que esta sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal da 4a Região Administrativa Judiciária, Comarca
de Campinas, fundado em mantê-la segregada.
Alega a impetrante, em síntese, que a paciente
preencherá o lapso temporal para a progressão ao regime aberto em 29/05/2020,
mencionando a situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedida à paciente a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 38). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 44/45), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 48/52). Não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070198-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, a paciente foi condenada à pena de
4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao
art. 157, § 2o, I, II, c.c. art. 29, § 1o, ambos do Código Penal, com previsão de
progressão ao regime aberto em 29/05/2020 e de término da pena em
23/03/2024 (fls. 33/34).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070198-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).
Com efeito, inviável a concessão da progressão de
regime à paciente na presente via, mormente em razão da longa pena a
cumprir por crime cometido com violência ou grave ameaça, a ensejar análise
cuidadosa do Juízo das Execuções Criminais competente, o qual poderá,
inclusive, vir a determinar a elaboração de exame criminológico, em decisão
devidamente fundamentada, para aferir o preenchimento do requisito
subjetivo.
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator